Tribunal: TCU
Processo: 031.991/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração interpostos anteriormente em face de deliberação que negou provimento aos pedidos de reexame contra acórdão que decretou a inidoneidade das recorrentes em razão de conluio em licitação que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de instalações elétricas, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), telefonia, TV, lógica, som, alarme, circuito fechado de televisão (CFTV) e cabina de transformação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda. em face do Acórdão 2703/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e rejeitou os embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 706/2019-TCU-Plenário , que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1230/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos de declaração sobre matéria já enfrentada e decidida por esta Corte não suspenderá o trânsito em julgado da sanção imposta; 9.3. dar conhecimento desta decisão à embargante e Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul.